Tribunal: STF
Processo: RE 587121
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. 
   TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CÁLCULO DE PROVENTOS. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO
   REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO 
   DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.